Tribunal: TJBA
Processo: 8062388-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062388-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: ANA CRISTINA GRISI CASALI

Advogado(s)
:
PALOMA CASALI DA MOTTA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO
DO CONSUMIDOR
E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL REGISTRADO NA ANVISA. LUMAKRAS (SOTORASIBE). NEOPLASIA DE PULMÃO ESTÁGIO IV. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. DEVER DE COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DILATAR PRAZO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento Lumakras (Sotorasibe 120 mg) à agravada, diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão estágio IV com mutação KRAS G12C, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial de fornecimento do medicamento Lumakras fora do Rol da ANS; (ii) estabelecer se há urgência apta a justificar a tutela provisória deferida; (iii) determinar se o prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação mostra-se razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais é expressamente obrigatório pelas operadoras de planos de saúde, conforme previsto nos arts. 10, VI, e 12, I, “c”, da Lei nº 9.656/98, desde que haja prescrição médica e o fármaco tenha registro sanitário ativo na ANVISA.

4. O fármaco Lumakras possui registro regular na ANVISA desde 02/03/2022 (nº 102440021), o que afasta a alegação de experimentalidade e permite sua comercialização no território nacional.

5. A prescrição médica específica e fundamentada demonstra que o remédio é o único tratamento alvo disponível para o perfil genético da agravada, já submetida a tratamentos anteriores sem sucesso, o que evidencia a probabilidade do direito.

6. A urgência está caracterizada pela progressão documentada da doença oncológica, sendo o início imediato do tratamento essencial para evitar agravamento do quadro clínico e comprometimento da sobrevida da paciente.

7. O risco de dano inverso, embora relevante, não se sobrepõe ao dever de cobertura legalmente imposto quando presentes prescrição médica, registro na ANVISA e necessidade clínica específica.

8. O prazo de 24 horas para fornecimento do medicamento mostra-se exíguo diante das dificuldades logísticas envolvidas; a dilação para cinco dias úteis atende ao princípio da razoabilidade sem comprometer a efetividade da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido apenas alterar o prazo para cumprimento da obrigação para cinco dias úteis contados da intimação, preservando-se os demais termos da decisão originária.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8062388-11.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
Sul América Companhia
d
e Seguro Saúde

e agravado
Ana Cristina Grisi Casali
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar parcial
provimento

ao agravo, n
os termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça